Tribunal: TJDFT
Processo: 0742108-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742108-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENE KATIA DA SILVA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MILENE KATIA DA SILVA ROCHA em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que nos autos da Ação de Conhecimento (processo no 0722480-69.2022.8.07.0007), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ao compulsar as razões do recurso, não obstante a ausência de pedido expresso de efeito suspensivo, verifica-se que a questão trata de pleito de gratuidade de justiça indeferido na origem. Em sendo assim, considerando o poder geral de cautela, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso apenas para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à questão da gratuidade de justiça até o julgamento de mérito do presente recurso, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito. Intimem-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora